Tribunal: TJMT
Processo: 1064455-34.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064455-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIANE LEITE PEREIRA - CPF: 698.565.321-91 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1064455-34.2024.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ-MT.

Recorrente
: ELIANE LEITE PEREIRA.

Recorrido
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10/04/2025.

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E ESCOLARIDADE. APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 369/2014. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO AO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de reenquadramento funcional e pagamento das respectivas diferenças salariais, com base na alegada inaplicabilidade da Lei Complementar Municipal nº 369/2014 ao cargo de Agente de Combate às Endemias. A recorrente sustenta o direito à progressão funcional vertical (por escolaridade) e horizontal (por tempo de serviço), com base na legislação municipal que disciplina a carreira dos servidores da saúde. Requer a reforma da sentença e o reconhecimento do direito ao reenquadramento funcional e ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias. O recorrido impugna o pedido de gratuidade e defende a manutenção da sentença. O Ministério Público não se manifestou por ausência de interesse público específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os Agentes de Combate às Endemias do Município de Cuiabá/MT estão submetidos ao regime de progressão funcional previsto na Lei Complementar Municipal nº 369/2014; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reenquadramento funcional da servidora, com o consequente pagamento de diferenças salariais retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal nº 369/2014 é norma geral que rege as carreiras dos profissionais da saúde do Município de Cuiabá/MT, sendo aplicável aos Agentes de Combate às Endemias diante da ausência de plano de cargos, carreira e salários específicos para a categoria.

A ausência de regulamentação própria não afasta o direito da servidora à progressão funcional prevista na referida norma, conforme entendimento consolidado pelas Turmas Recursais do TJMT em casos análogos.

A progressão por nível (horizontal) pressupõe o interstício de três anos de efetivo exercício no padrão vigente, computando-se o tempo de estágio probatório, além da inexistência de faltas injustificadas ou penalidades, requisitos preenchidos no caso concreto.

A progressão por classe (vertical) depende do cumprimento do requisito de escolaridade exigido para a classe imediatamente superior. Comprovada a conclusão do ensino médio antes do ingresso no serviço público, é cabível a progressão da Classe A para a Classe B.

Demonstrado o cumprimento dos requisitos legais, impõe-se o reenquadramento funcional da servidora, com efeitos retroativos à data em que adquirido o direito à progressão, bem como o pagamento das respectivas diferenças salariais e reflexos remuneratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A Lei Complementar Municipal nº 369/2014 aplica-se aos Agentes de Combate às Endemias do Município de Cuiabá/MT diante da ausência de plano de cargos, carreira e salários específicos para a categoria.

O servidor que preenche os requisitos de tempo de serviço e escolaridade previstos na Lei Complementar Municipal nº 369/2014 tem direito à progressão funcional, independentemente de avaliação de desempenho, em caso de omissão da Administração.

A omissão da Administração em promover a progressão funcional prevista em lei enseja o direito ao reenquadramento funcional e ao pagamento das diferenças salariais retroativas, com os devidos reflexos remuneratórios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 98, 99 e 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei Complementar Municipal nº 369/2014, arts. 18, 19, 20 e 22; Súmula Vinculante nº 37 do STF; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1048324-52.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 17.11.2023; TJMT, N.U 1038537-96.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 30.05.2023; TJMT, N.U 1046485-89.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.10.2023.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 270674854, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a recorrente reafirma a tese inicial, sustentando a aplicabilidade da Lei Complementar nº 369/2014 aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e aos Agentes de Combate às Endemias (ACE) municipais, bem como o direito ao pagamento retroativo de todos os valores devidos a título de progressão funcional (nível e classe – tempo e escolaridade).

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna o pedido de gratuidade da justiça. No mérito, refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que se manifestará apenas nos processos que envolvam interesse público que justifique sua intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não ocorre no caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que o benefício foi concedido na decisão proferida sob o ID 270674860, não havendo elementos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para a sua concessão.

Ademais, nos termos dos arts. 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser revista a qualquer tempo.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é servidora pública municipal, ocupante de cargo de provimento efetivo, regido por regime jurídico de natureza estatutária, exercendo a função de
Agente de Combate às Endemias (ACE)
desde
03/11/2015
, estando lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT, conforme documento acostado no ID 270673443.

A parte autora sustenta que o cargo por ela ocupado é regulamentado pela Lei Complementar nº 369, de 26 de dezembro de 2014, a qual dispõe sobre a organização e estrutura da carreira dos profissionais das áreas Meio, Instrumental e Finalística do Município de Cuiabá, abrangendo os servidores da saúde e da assistência social.

Aduz, ainda, que os artigos 18 e 19 da mencionada norma preveem a progressão funcional e seus respectivos requisitos, motivo pelo qual entende que deveria estar enquadrada na
Classe B
,
no Nível III
. No entanto, afirma que o Município demandado jamais lhe concedeu qualquer progressão, razão pela qual permanece enquadrada na
Classe A, Nível I.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, requerendo o reenquadramento funcional na classe e nível que entende corretos, bem como o pagamento das diferenças salariais retroativas, com os respectivos reflexos.

O demandado, por sua vez, sustenta que a Lei Complementar nº 369/2014 não é aplicável aos profissionais do Município regidos por legislação própria.

Alega que o cargo ocupado pela parte autora é disciplinado pela Lei nº 4.941/2006, a qual não prevê progressão funcional para os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias.

Defende, ainda, que a pretensão deduzida na inicial encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37, do Supremo Tribunal Federal.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) ao analisar os autos,
verifico que não existe
o Plano de Cargos, Carreiras e Salários aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate as Endemias, portanto,
não sendo possível a equiparação ao cargo do Profissional de Nível Fundamental do SUS/Auxiliar Municipal, em razão de se tratar de cargos completamente distintos, com diferença na remuneração.

Nesse contexto, a fixação de remuneração dos empregados públicos depende de expressa autorização legislativa de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, no caso, o Prefeito, nos termos do art. 37, X da Constituição Federal:

Art. 37. X. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39
somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica
,
observada a iniciativa privativa em cada caso
, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Além disso, a Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal, estabelece:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
(...)

No entanto, analisando o contexto fático-probatório constante nos autos
, verifica-se que a sentença recorrida
merece
reforma.

Isso porque, na hipótese dos autos, tanto a
Lei Federal nº 11.350, de 05/10/2006, que regulamenta as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias em âmbito nacional, quanto a Lei Municipal nº 4.941, de 29/12/2006, que trata da criação dos referidos cargos no Município de Cuiabá, não excluem esses profissionais da aplicabilidade da Lei Complementar Municipal
nº 369, de 26/12/2014, que dispõe sobre a organização e a estrutura da carreira dos profissionais no âmbito municipal.

Dessa forma, deve ser aplicada
a Lei Complementar nº 369/2014
, a qual assegura ao servidor público o direito à progressão de nível a cada 03 (três) anos, desde que não tenha faltas injustificadas nem penalidades disciplinares, computando-se, inclusive, o tempo de efetivo exercício no cargo durante o estágio probatório, consoante dispõe o art. 19:

Art. 19
São requisitos para a progressão:

I - cumprimento de interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício do Padrão “1” para o Padrão “2” e de 02 (dois) anos, do Padrão “2” para os padrões
subseqüentes
;
(Redação dada pela Lei Complementar n° 541, de 24 de junho de 2024)

II
–

aprovação
em processo contínuo específico de avaliação de desempenho.

§ 1º
O cumprimento dos quesitos estabelecidos nos incisos deste artigo garante ao servidor a progressão para o padrão imediatamente subseqüente ao que se encontra, automaticamente.

§ 2º
É obrigatória a realização, pelo órgão responsável pela gestão de pessoal, de avaliação de desempenho dos servidores para fim de progressão na carreira.

§ 3º
O Poder Executivo constituirá comissão, no prazo de 60(sessenta) dias após a publicação desta Lei Complementar, para fins de avaliação de desempenho prevista no § 2º deste artigo.

§ 4º

O cumprimento do interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício do Padrão “1” para o Padrão “2” e de 02 (dois) anos, do Padrão “2” para os padrões
subseqüentes
, assegura ao servidor o direito de progressão na carreira, independentemente de avaliação de desempenho, caso haja omissão ou morosidade por parte da Administração Pública na aplicação do processo de avaliação funcional.

(Redação dada pela Lei Complementar n° 541, de 24 de junho de 2024)

§ 5º

O tempo de efetivo exercício no cargo durante o estágio probatório será computado para fins de progressão
.
(Grifei)

No caso em apreço
, não restou demonstrada nos autos a existência de faltas injustificadas ou de penalidades disciplinares aplicadas à reclamante, sendo esse ônus probatório do reclamado, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, observa-se,
a partir do conjunto probatório constante dos autos, especialmente das fichas financeiras juntadas sob os IDs 270673440/270673442, que, embora a autora tenha preenchido todos os requisitos exigidos para a progressão funcional, o município demandado jamais lhe concedeu qualquer avanço, motivo pelo qual permanece enquadrada na
Classe A, Nível I.

Dessa forma, conclui-se que o pedido formulado pela reclamante deve ser acolhido, uma vez que sua progressão funcional jamais foi efetuada.

Nesse sentido, constata-se que a reclamante ingressou no serviço público em
03/11/2015 e, considerando o interstício de 03 (três) anos para a progressão de nível, teria direito ao enquadramento no Nível II em 03/11/2018 e, posteriormente, ao Nível III em 03/11/2021.

Por outro lado, quanto à elevação de classe,
a

Lei Complementar Municipal nº 369/2014 dispõe que:

Art. 22
Os servidores que cumprirem os critérios de titulação nos cursos de graduação ou tecnólogo, pós-graduação ou curso de qualificação e de aperfeiçoamento dentro da área de atuação do órgão, bem como o cumprimento do interstício de tempo de serviço para a classe subseqüente, previstos nesta Lei Complementar, serão enquadrados:

(...)

III
–
para
Cargos de Nível Fundamental
– em extinção:

a) Classe A: Titulação de Nível Fundamental, reconhecida pelo MEC;

b)
Classe B: Ensino Médio Completo, reconhecido pelo MEC
;

c) Classe C: O requisito da Classe B, acrescido de 200 (duzentas) horas de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento na área de atuação do cargo;

d) Classe D: O requisito da Classe C, acrescido de curso de graduação em ensino superior ou curso superior de tecnologia, reconhecido pelo MEC;

e) Classe E: O requisito da Classe D, acrescido de 01 (um) curso de Pós-Graduação na área de atuação do cargo/órgão, ou requisito da Classe D acrescido de 01 (hum) Curso de graduação em ensino superior ou curso superior de tecnologia, reconhecido pelo MEC;
(Grifei)

Conforme o edital do concurso público (ID 270673435), verifica-se que o cargo ocupado pela reclamante exige escolaridade de nível fundamental.

Nesse contexto, tendo a parte autora comprovado a conclusão do ensino médio no ano de
1998
,
conforme certificado emitido em
05/06/2002
(ID 270673433), é cabível o acolhimento do pedido de elevação para a
Classe B
.

Dessa forma, conclui-se que a reclamante deveria estar enquadrada na Classe B da progressão horizontal desde
03/11/2018
, período em que adquiriu estabilidade funcional, nos termos do art. 20, § 4º, da Lei Complementar nº 369/2014.

Nesse mesmo sentido têm se posicionado as Turmas Recursais em casos análogos:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO DE CARREIRA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DE PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 369/2014 QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA DA CARREURA E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO DE NÍVEL FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. RECURSO PROVIDO.

Ausente legislação especifica quanto à regulamentação de plano de cargos, carreira e salários aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, deve ser utilizada a regra geral que vige a carreira dos profissionais de saúde do município de Cuiabá/MT
.

Se restarem preenchidos os requisitos necessários para a progressão do servidor do Município de Cuiabá/MT, de acordo com a Lei Complementar 369/2014, deve haver o seu enquadramento de acordo com o previsto na referida legislação, bem como os efeitos financeiros devem incidir desde a data em que deveria ter ocorrido sua progressão
.

(TJMT - N.U 1048324-52.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023) (Grifei)

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE CUIABÁ - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ENQUADRAMENTO DE CARREIRA - ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual pretende a recorrente sua progressão funcional correta, bem como a diferença de valores sobre seus vencimentos básicos, durante o período em que deixou de ser feita sua progressão corretamente, referente ao vínculo estatutário que possui para com a municipalidade (matrícula 4868652-1).

2.
Demonstrado que a recorrente é servidora pública efetiva, tendo ingressado no serviço público mediante aprovação em concurso público, deve ser submetida a regime estatutário municipal. Tendo em vista que no âmbito do Município de Cuiabá o cargo de Agente de Combate a Endemias não possui legislação própria de regência, submete-se à regra geral de tal ente, qual seja, a Lei Complementar nº 369 de 26 de dezembro de 2014, a teor do parágrafo único do art. 1º do citado normativo
.

3. Nos termos da Lei Complementar nº 369 de 26 de dezembro de 2014, é direito do servidor receber progressão a cada 03 (três) anos, se não possuir ausência injustificada e nem penalidade disciplinar, contabilizando inclusive, o tempo de efetivo exercício no cargo durante o estágio probatório (art. 19, §5º).

4. Se o servidor comprova a satisfação dos requisitos necessários à progressão, impõe-se o enquadramento correto, bem como o pagamento da diferença de valores sobre seus vencimentos básicos, durante o período em que deixou de ser feita sua progressão corretamente, à luz do princípio da legalidade consagrado no art. 37 da Carta da República.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1038537-96.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023) (Grifei)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE E ENDEMIAS – PROGRESSÃO FUNCIONAL – LEI COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO Nº 369/2014 – APLICABILIDADE – PROGRESSÃO DE NIVEL DEVIDA
– CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE CLASSE – NÃO COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O servidor público municipal, ocupante do cargo de agente comunitário da saúde, faz jus à progressão funcional instituída pela Lei Complementar nº 369/201.

(TJMT - N.U 1046485-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a
r. sentença e julgar
parcialmente

procedente
a pretensão deduzida na inicial, condenando o reclamado a
implementar as
progressões funcional vertical e horizontal devidas à
parte reclamante, determinando o enquadramento n
o
Nível II, a partir de 03/11/2018, e no Nível III, a partir de 03/11/2021
,
bem como a elevação da Classe A para a
Classe B
, a partir de
03/11/2018
, data em que a autora adquiriu estabilidade funcional, com as respectivas modificações salariais.

Ainda, condeno o reclamado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes das referidas progressões funcional vertical e horizontal, calculadas sobre o vencimento básico, relativamente aos períodos acima indicados até a efetiva implementação, com os respectivos reflexos nas verbas remuneratórias, especialmente nas férias acrescidas de um terço, décimo terceiro salário e em eventuais gratificações ou adicionais que tenham o vencimento como base de cálculo, observando-se os descontos legais e
a prescrição quinquenal
.

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, e acrescidos de juros moratórios aplicados com base na remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, a contar da citação.

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores da condenação, incidirá apenas a taxa SELIC, para os encargos moratórios posteriores à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, em razão do resultado do julgamento.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2025